Tribunal: TJDFT
Processo: 0704573-56.2019.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TRIBUNAL DO JÚRI. CORRUPÇÃO DE MENORES. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUALIFICADORA PREVISTA NO INC. IV DO ART. 121 DO CP MANTIDA. SOBERANIA DO VEREDICTOS. ERRO OU INJUSTIÇA QUANTO À APLICAÇÃO DA PENA. 1a FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETOR NEGATIVADO. CÁLCULO REVISTO. PENA-BASE REDIMENSIONADA. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO CARACTERIZADO. REGRA DO CÚMULO MATERIAL APLICADA POR SER MAIS BENÉFICA AO RÉU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não restou configurado nos autos a alegação da defesa de nulidade posterior à pronúncia. No entanto, ainda que se vislumbrasse a existência de nulidade, a matéria estaria alcançada pela preclusão, diante da ausência de oportuno protesto pela defesa, quer no início do julgamento, após o pregão das partes ou durante a sessão plenária. Ademais, eventual reconhecimento de nulidade demandaria a demonstração do efetivo prejuízo, o que não se verifica na espécie.
2. A partir da análise da sentença combatida, constata-se a sua harmonia com a lei expressa e com a decisão do Conselho de Sentença.
3. A anulação da decisão do Conselho de Sentença, pelo fundamento de ser a decisão dos Jurados contrária à prova dos autos, somente é admitida quando for a decisão totalmente divorciada do contexto probatório. Optando os jurados por uma das versões trazidas aos autos, não há falar em decisão inteiramente divorciada da prova existente no processo.
4. Deve ser mantida a qualificadora referente ao recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos em que reconhecida pelos jurados, uma vez que o ofendido foi atraído para o local do crime, após uma ligação, e surpreendido em via pública, sendo alvejado por 06 (seis) disparos de arma de fogo, sendo um deles contra sua cabeça.
5. No exame de recurso de apelação manejada contra sentença preferida pelo Juízo do Tribunal do Júri, não é permitido à instância revisora promover o decote de qualificadora reconhecida pelos jurados, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII, da CF.
6. No que tange às consequências do crime, justifica-se a avaliação desfavorável, na medida em que o filho da vítima, com apenas 09 (nove) anos de idade, foi privado prematuramente do convívio paterno, ficando ao desamparo afetivo e material de seu genitor, além de suportar o trauma vivenciado.
7. No caso do reconhecimento de mais de uma circunstância judicial do art. 59 do CP, ao aplicar o critério de 1/6 (um sexto), para cada vetor desfavorável, o aumento deve ser realizado a partir da pena mínima in abstracto, e não sobre o resultado encontrado pela exasperação da circunstância anterior. Pena base redimensionada.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.